Tribunal: TJMT
Processo: 1003205-08.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003205-08.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Crime Tentado, Homicídio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), JUCILEI PINHEIRO DA SILVA - CPF: 837.063.302-10 (PACIENTE), 1ª Criminal Sorriso Emanuelle Chiaradia Navarro (IMPETRADO), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), LEANDRO SILVA CARVALHO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TENTATIVA DE HOMICÍDIO - PRISÃO PREVENTIVA - INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA CUSTÓDIA, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E CAUTELARES ALTERNATIVAS SERIAM APLICÁVEIS - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM MEDIDAS DIVERSAS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - EVASÃO DO PACIENTE APÓS O CRIME - CONSTRIÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA – ENTENDIMENTO DO STJ - PRIMARIEDADE, ENDEREÇO CERTO E OCUPAÇÃO LÍCITA - CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE - VALORAÇÃO - JULGADO DO STJ - FUNDAMENTOS DA DECISÃO CONSTRITIVA - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS - EXCEPCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO - PANDEMIA DE COVID-19 - SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PERTINÊNCIA - INSTRUMENTOS DE NATUREZA INIBITÓRIA E/OU PROIBITIVA -FINALALIDADE DA PRISÃO - ACÓRDÃOS DO STF, STJ E TJMT - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A aparente evasão justifica a constrição cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC 567.002/MG).

As condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, HC nº 344016/SP).

Mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação quando ponderados os fundamentos da decisão constritiva, os predicados pessoais da paciente e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus (STF, HC nº 127823; STJ, HC nº 533.436/RS; STJ, HC nº 540.217/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1003205-08.2021.8.11.0000- COMARCA DE SORRISO

IMPETRANTE(S):

DRA. DANIELLY PARMA TIMIDATI

PACIENTE(S):

JUCILEI PINHEIRO DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de JUCILEI PINHEIRO DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, no incidente processual (PJE - N.U 1001523-92.2021.811.0040), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio - art. 121, “caput”, c/c art. 14, II, ambos do CP - (
www.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1) inexistiriam os pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, tem endereço certo e profissão; 3) seriam aplicáveis medidas cautelares alternativas.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada a liberdade provisória ao paciente ou lhe seja aplicada
“as medidas cautelares previstas no artigo 319”
(ID 77630999), com documentos (ID’s 77643950/77643953).

O pedido liminar foi deferido em parte para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 78046979).

O Juízo singular prestou informações (ID 78452455).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Homicídio tentado. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Alegação de ausência de indícios suficientes acerca da participação do paciente na empreitada criminosa. Improcedente. Via eleita imprópria para análise probatória. Pretendida revogação da custódia cautelar, sob a alegação de ausência de fundamentação idônea e dos requisitos da prisão preventiva. Improcedência. Decisão devidamente fundamentada. Necessidade de acautelar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Gravidade concreta da conduta. Evasão do local dos fatos. Insuficiência, no casso concreto, das medidas cautelares do artigo 319 do CPP. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 79302985)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 78046979), a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“[...] A decisão constritiva está fundamentada para garantia da aplicação da lei penal, consubstanciada na fuga após o fato criminoso, visto que o paciente foi localizado na BR-163, “indicando que não pretendia permanecer próximo do local dos fatos”.

A aparente evasão justifica a constrição cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC 567.002/MG - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 12.2.2021; HC 592.107/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 29.9.2020).

Todavia, o paciente é primário e não registra ações penais pretéritas (SIAP), tem endereço certo [rua Mandonba, Lote 90, bairro Morada do Bosque II, Sorriso/MT] e trabalha como pedreiro, na empresa Escal Engenharia e Construção – LTDA (Carteira de Trabalho - ID. 776439520).

Nesse quadro, as condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, HC nº 344016/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 1º.8.2016).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, os predicados pessoais da paciente [primariedade e bons antecedentes, endereço certo e profissão] e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC nº 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC nº 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).

No mesmo sentido, esta e. Câmara Criminal decidiu: TJMT, HC N.U 1004206-67.2017.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 29.5.2017; HC N.U 1013513-40.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 17.7.2020 [...]”
(ID 78046979).

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ord
em para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares (CPP, art. 319, I, IV e V): 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibições: a) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; b) manter contato ou se aproximar da vítima Leandro Silva Carvalho e/ou testemunhas; c) frequentar bares, boates ou estabelecimentos congêneres; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 4) recolhimento domiciliar no período noturno ou dias de folga, ressalvada a dispensa e sem prejuízo da fixação de medidas restritivas pelo juiz da causa, sob pena de revogação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021